Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700402-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DO MATERIAL EMPREGADO NO PREPARO DE CONCRETO. TEMA 247/STF. SÚMULA 167/STJ. SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Constitucionalidade. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. Base de cálculo. Dedução do valor dos materiais utilizados ou empregados no fornecimento de concreto para a construção civil. Norma infraconstitucional. Competência do STJ. O STF, no julgamento definitivo do RE no 603.497/MG, ratificou a tese de que "O artigo 9o, § 2o, do DL no 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988" (Tema 247 do STF) e afirmou que não cabe à Suprema Corte se definir o alcance do art. 7o, § 2o, I, da LC 116/2003, que sucedeu ao art. 9o, § 2o, a, do DL 406/1968, por se tratar de norma infraconstitucional. 2 – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. Base de cálculo. Dedução do valor dos materiais utilizados ou empregados no fornecimento de concreto para a construção civil. Nos termos do art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar n. 116/2003, itens 7.02 e 7.05 da lista anexa, somente é admissível a dedução da base de cálculo do ISSQN quando o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços ocorrer fora do local da prestação dos serviços, pois, neste caso, fica sujeito ao ICMS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido (REsp 1.916.376/RS, Informativo 769 do STJ). Posição coerente com a Súmula no 167 do STJ, segundo o qual “o fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS”. 3 – Base de cálculo. Legislação do Distrito Federal. O art. 1o. Da Lei n. 746/1994, do Distrito Federal, e os art. 27, § 3o e 45 do Decreto n. 25.508/2005 admitem a dedução, da base de cálculo do ISSQN, do valor das subcontratações cujo preço esteja incluído no total cobrado do destinatário dos serviços pelo subcontratante. A subcontratação pressupõe o fornecimento de materiais por pessoa distinta, hipótese a que não se equipara à utilização de materiais do próprio prestador de serviços no preparo do concreto, pois nenhuma empresa contrata consigo mesma nem paga tributo nas circulações internas de mercadorias. 4 – Inovação legislativa. O Decreto n. 45.111, de 26 de outubro de 2023, que alterou a redação da do Decreto n. 25.508/2005, e autorizou “deduzir da base de cálculo do imposto o valor dos materiais produzidos pelo prestador dos serviços” não tem efeito retroativo sobre os fatos pretéritos, objeto da presente ação nem constitui objeto do recurso. 5 – Apelação e remessa oficial necessária conhecidas e providas. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão vergastado padece de contradição; b) artigos 146 do CTN e 30 da LINDB, alegando ser vedada a cobrança de tributos com base em novos critérios jurídicos aplicados retroativamente, sob pena de subversão dos princípios da legalidade e segurança jurídica. Esclarece que um novo paradigma jurídico — ou mesmo uma alteração legislativa que imponha um ônus maior ao contribuinte — não pode ser utilizado para legitimar a cobrança de tributo cujo fato gerador já se aperfeiçoou sob a égide de um entendimento anterior, mais benéfico. Argumenta, por fim, que a exigência fiscal em análise só passou a ser questionada após a mudança interpretativa dos tribunais superiores e a posterior edição de novo regulamento, revelando mudança de critério jurídico até então aceito e aplicado de forma pacífica pela própria Administração Tributária. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, e 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 146 do CTN e 30 da LINDB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O acórdão não traz a aplicação do Decreto no 45.111/2023, mas sim do Decreto 25.508/2005, tendo em vista à época dos fatos. Ocorre que a embargante não se conforma com a interpretação dada à legislação vigente à época. (...) Acerca do art. 146 do CTN e do art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o acórdão encontra-se fundamentado no sentido de que a dedução é limitada às mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço e comercializadas por contribuinte do ICMS.” (ID 73134573). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, e 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003